Tribunal: TJMT
Processo: 1007648-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007648-36.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), ARI TOMAZINE - CPF: 698.481.811-72 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SUELI TOMAZINE - CPF: 176.807.350-34 (EMBARGANTE), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ILIQUIDEZ – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS - INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS CÁLCULOS APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interposto por ARI TOMAZINE e SUELI TOMAZINE, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento por eles manejados em face do BANCO DO BRASIL S/A.

Os embargantes sugerem a ocorrência de omissão, argumentando que, não obstante o acórdão recorrido tenha reformado a decisão de base que determinou a intimação do devedor, ora embargado, para manifestação acerca dos cálculos por eles apresentados, deixou de homologar os cálculos e converter o feito de liquidação de sentença em procedimento de execução, bem como de determinar a expedição de mandado de penhora.

Contrarrazões à id. 48333475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, não assiste razão aos embargantes, isso porque, a decisão não padece do vício apontado.

Com efeito, não obstante a irresignação dos embargantes, constata-se que o atendimento aos pedidos formulados, consubstanciados na homologação dos cálculos e conversão do feito de liquidação em procedimento de execução, bem como expedição de mandado de penhora, incumbe ao juízo de primeira instância, não estando, pois, ao alcance do colegiado as providências almejadas, sob pena deste recurso se transformar na própria demanda executiva.

Registre-se que o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.
2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial. 3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. 4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04). 5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”.
(STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006),

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS
”. (Embargos de Declaração No 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020